Tribunal: STF
Processo: AI 78871
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
I.P.I. GATT. LEIS NS. 313/48 E 4.138/62. LEI 4.502/64, ART. 25, PAR
2, COM A REDAÇÃO DO ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI N. 1.136/70. DECRETO
70.162/72, ART. 36. PORTARIA 665/74 DO MINISTRO DA FAZENDA. -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.